Tribunal: TJDFT
Processo: 0712085-47.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. LESÕES FÍSICAS E PSÍQUICAS PROVOCADAS EM PASSAGEIRA POR ACIDENTE DE ÔNIBUS. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGADA OMISSÃO DA SENTENÇA NO TOCANTE À ABRANGÊNCIA DO TRATAMENTO DE SAÚDE DA PARTE AUTORA A SER CUSTEADO PELAS RÉS. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÃO A SER DIRIMIDA EM PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, CONFORME PREVISÃO EXPRESSA NA PARTE DISPOSITIVA DO JULGADO. MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presente demanda tem por escopo a reparação dos prejuízos experimentados por consumidora de serviço de transporte coletivo rodoviário interestadual decorrentes do acidente com o ônibus em que trafegava. Restou comprovado nos autos o nexo de causalidade entre a prestação defeituosa do serviço de transporte coletivo rodoviário oferecido pelas rés e as lesões físicas sofridas pela autora no ombro e na pelve, conforme laudo da perícia médica realizada nos autos. Também foi demonstrada a correlação das lesões físicas com o rebaixamento do estado psíquico da apelante.
2. A sentença condenou as rés o custeio do tratamento futuro das lesões provocadas na vítima pelo acidente, comprovada a necessidade, não sendo possível aferir, da documentação juntada aos autos até o fim da instrução processual, a dimensão exata dos atendimentos que a recorrente precisará receber de médicos, fisioterapeutas, psicólogos e, eventualmente, de outros profissionais, nem as prescrições medicamentosas que se farão pertinentes. Não se pode concluir que a sentença tenha padecido de omissão no que diz respeito à abrangência do tratamento multidisciplinar que a recorrente alega fazer jus, pois tal questão será dirimida em procedimento de liquidação de sentença, conforme ressalva expressa contida na parte dispositiva do julgado.
3. A caracterização do dano moral demanda a comprovação de uma situação de gravidade relevante, que implique em ofensa aos direitos de personalidade do indivíduo, neles compreendidos, dentre outros, a honra, a imagem, o próprio corpo e a vida privada, ocasionando inequívoco prejuízo de ordem extrapatrimonial. A indenização por danos morais tem por finalidade compensar a parte ofendida pelo abalo psicológico experimentado, bem como advertir a parte ofensora a respeito da ilicitude do ato praticado, reprimindo a reiteração da conduta. Em relação ao valor arbitrado a título de indenização, este deve estar em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. É preciso atentar para a extensão da dor, do sentimento, das marcas deixadas pelo evento danoso, e, ainda, para as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor. Nesse aspecto, impõe-se a manutenção da verba compensatória, fixada pelo Juízo a quo em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a qual atende às peculiaridades do caso concreto e às finalidades acima delineadas, não sendo excessiva a ponto de beirar o enriquecimento ilícito, nem ínfima a ponto de estimular a reiteração da conduta abusiva.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.